Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745721-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI RECORRIDO: GOLDEN CASTLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. TERRAS NÃO AGRICULTÁVEIS. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VICIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. NULIDADE AFASTADA. COBRANÇA EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A compradora que adquire imóvel rural localizado em Unidade de Conservação, na qual é vedada a prática de agricultura comercial, sem a precaução de promover estudo e visitas técnicas antes de firmar o contrato de compra e venda, não pode alegar erro substancial com objetivo de anular o negócio jurídico, mormente se não constou do contrato a finalidade de promover a agricultura em alta escala. 2. O prazo para o adquirente obter a redibição do imóvel é de 1 (um) ano, a contar da entrega efetiva, ex vi do art. 445 do CC. Ultrapassado o período superior a 2 anos da data da aquisição e a apresentação da reconvenção, reconhece-se a decadência do referido direito. 3. Não se verifica a hipótese de vício oculto se as terras rurais estão localizadas em Unidade de Conservação, uma vez que tal informação é de conhecimento público, haja vista a publicação em diário oficial da criação da área e os cadastros do imóvel estarem disponível a qualquer pessoa, além da possibilidade de o comprador visitar o bem e promover estudos técnicos antes de firmar o contrato de compra e venda. 3. Não há excesso de cobrança a considerar se os valores constantes da planilha que instrui o pedido monitório não coincidem com os valores já quitados pela parte credora. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 138, 139, 382, 441, 442, 443 e 445, todos do Código Civil, defendendo a existência de erro substancial na aquisição de área definida como de preservação ambiental e, por conseguinte, defende a inocorrência do prazo decadencial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 138, 139, 382, 441, 442, 443 e 445, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005